Tribunal: TJPA
Processo: 0013689-07.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013689-07.2016.8.14.0028

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA BURITI IMOVEIS, JOAO MURILLO BARROSO DE BRITO

APELADO: JOAO MURILLO BARROSO DE BRITO, RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA BURITI IMOVEIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS POR EMPREENDEDORA. CLÁUSULA ABUSIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA - SPE contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que (i) rescindiu o contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano firmado com JOÃO MURILLO BARROSO DE BRITO, (ii) determinou a devolução de 75% dos valores pagos, (iii) reconheceu a nulidade da cláusula de capitalização mensal de juros compensatórios e (iv) distribuiu os ônus sucumbenciais proporcionalmente entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida cláusula contratual de capitalização mensal de juros em contrato firmado por incorporadora não integrante do Sistema Financeiro Nacional; e (ii) estabelecer se os juros moratórios devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática está amparada no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c o Regimento Interno do TJPA, que autoriza o julgamento singular quando houver entendimento dominante sobre a matéria, sem violação ao princípio da colegialidade.

O relator ressalta que o julgamento de agravo interno exige fundamentação nova apenas quando a parte agravante apresenta argumentos inéditos, o que não ocorreu, pois houve mera repetição dos fundamentos do apelo.

A cláusula de capitalização mensal de juros foi corretamente declarada abusiva, pois a jurisprudência do STJ apenas admite a capitalização expressa e anual por empresas não financeiras, nos termos da Lei nº 9.514/97 e da MP nº 2.170-36/2001.

Incorporadoras e empreendedoras, por não integrarem o Sistema Financeiro Nacional, não estão autorizadas a capitalizar juros mensalmente, nos termos da Súmula 121/STF e dos precedentes do STJ e de tribunais estaduais.

A existência de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público não afasta o controle jurisdicional de cláusulas abusivas nem valida cláusula em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Os juros de mora, tratando-se de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo incabível a fixação do termo inicial após o trânsito em julgado da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A capitalização mensal de juros em contratos firmados por incorporadoras que não integram o Sistema Financeiro Nacional configura cláusula abusiva e é vedada pelo ordenamento jurídico.

A existência de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público não impede o controle judicial de cláusulas abusivas.

Em casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, e não do trânsito em julgado da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, VIII, e 1.021, § 3º; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV; Lei nº 9.514/97, art. 5º, §2º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 121.
STJ, AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2018.
STJ, AgInt no REsp 1939663/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/04/2022.
TJ-GO, AI nº 5121031-53.2019.8.09.0051, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, DJe 19/06/2024.
TJ-BA, AI nº 8006929-68.2018.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 02/10/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA BURITI IMOVEIS
, tendo como agravado
JOAO MURILLO BARROSO DE BRITO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA - SPE contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c restituição de valores proposta por JOÃO MURILLO BARROSO DE BRITO.

A agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão monocrática violou o artigo 932, IV e V, do CPC, por não se enquadrar nas hipóteses legais autorizadoras do julgamento singular, especialmente por tratar-se de matéria fática e não coberta por súmula ou precedente vinculante, razão pela qual pugna pela apreciação colegiada do recurso.

No mérito, insiste na legalidade da cláusula de capitalização de juros, alegando amparo legal (Lei 9.514/97, art. 5º, §2º) e contratual, e na ausência de abusividade, uma vez que a taxa pactuada (0,75% a.m.) seria razoável e validada inclusive por Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público. Aponta ainda a necessidade de reforma da decisão para determinar que os juros moratórios incidam apenas a partir do trânsito em julgado da sentença

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reconhecida a possibilidade de capitalização de juros e declarada a validade da cláusula contratual respectiva; e, seja fixada a incidência dos juros de mora somente após o trânsito em julgado da decisão.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme o ID 27816520.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A insurgência recursal volta-se contra
decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, mantendo
integralmente a sentença de primeiro grau
, a qual: (i) rescindiu o contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano; (ii) determinou a devolução de 75% dos valores pagos pelo promitente comprador; (iii) reconheceu a nulidade de cláusula de capitalização mensal de juros; (iv) distribuiu os ônus da sucumbência de forma proporcional (75% à ré e 25% ao autor).

Preliminarmente
,
observa-se que a decisão está devidamente amparada pela interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, e XII, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, que autoriza o Relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental"
(AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Com efeito, sendo autorizado ao Relator julgar o recurso monocraticamente, quando houver entendimento firmado sobre a matéria, tal como ocorre na hipótese dos autos, não há que se falar em desrespeito à competência do Órgão Colegiado Estadual.

Uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Quanto à capitalização de juros
, a cláusula contratual que prevê a
capitalização mensal de juros compensatórios
foi corretamente reconhecida como
abusiva
, pois, conforme entendimento pacificado do STJ,
tal pactuação apenas é admissível quando expressa e celebrada com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional
.

Não obstante a tentativa da agravante em fundamentar sua legitimidade com base no art. 5º, §2º, da Lei nº 9.514/97, a jurisprudência do STJ limita-se à autorização
de capitalização anual
para empresas não financeiras. A capitalização
mensal
, como prevista no contrato objeto dos autos, configura prática abusiva. Nesse sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE COMPRA E VENDA. CONTRATO FIRMADO COM EMPREENDEDORA/INCORPORADORA.
ENTIDADE QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL . CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE MENSAL E UTILIZAÇÃO TABELA PRICE. VEDAÇÃO LEGAL.
SÚMULA 121/STF E MP 2.170-36/2001 . DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. 1. A revisão das cláusulas abusivas inseridas em contrato de financiamento é juridicamente possível, pois a relação existente entre os contratantes é tipicamente de consumo, afeta aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor. 2. As empreendedoras/incorporadoras não se equiparam às instituições financeiras, razão pela qual, relativamente aos contratos de financiamento imobiliário (lei 9.514 /97), a elas não se estende a autorização para a capitalização mensal de juros a que se refere o artigo 5º da medida provisória 2.170-36/2001 . Assim, a utilização de capitalização mensal de juros e do método tabela price em contratos de mútuo civil celebrados por elas é vedada, admitindo-se, apenas, a capitalização em periodicidade anual. 3. Em relação aos autos, constatada, por meio de perícia contábil, a utilização de capitalização mensal de juros e do método tabela price, deve ser mantida a decisão unipessoal recorrida para serem decotadas as cobranças indevidas. 4 . Consoante a jurisprudência pacífica da Corte Superior, firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC, "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014) . 5. Em observância ao § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, deve ser majorada a verba honorária sucumbencial.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-GO 5121031-53 .2019.8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2024) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. VEDAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA POSSE. DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS . POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1.

A capitalização mensal de juros remuneratórios é vedada nos contratos de financiamento imobiliário.
2. A a perícia realizada constatou a existência de capitalização de juros no contrato de financiamento imobiliário, o que, a priori, configura ilegalidade, vez que o STJ não admite a cobrança de juros capitalizados nos contratos de financiamento de imóvel. 3. Havendo, portanto, fortes indícios da existência de irregularidades no contrato entabulado entre as partes, deve-se manter a decisão agravada a qual se mostra absolutamente correta e cautelosa . 4. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8006929-68.2018 .8.05.0000, em que figuram como agravante, Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, e como agravado Paulo Maurício Ferreira Teixeira. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor . Sala de Sessões, de de 2018. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador (a) de Justiça

(TJ-BA - AI: 80069296820188050000, Relator.: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2018)
(grifos nossos)

A jurisprudência também repele a alegação genérica de validação pelo Ministério Público por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o qual não tem o condão de afastar a competência do Poder Judiciário para controle de cláusulas abusivas. Cláusulas contratuais podem ser revistas judicialmente a qualquer tempo, sobretudo quando em afronta ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, IV, e 51, IV, CDC).

No tocante ao termo inicial dos juros de mora, verifica-se correta a aplicação realizada pelo juízo
a quo
, e mantida pela decisão monocrática agravada. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da possibilidade de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, conforme cristalizado no Enunciado n.º 543, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1939663 RN 2021/0156494-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022) (grifos nossos)

O Tema 1002 do STJ é aplicável
quando a resolução contratual decorre da vontade do promitente comprador e há previsão contratual específica acerca de penalidade compensatória
, o que não se verifica no caso concreto, em que se reconheceu a abusividade de cláusula contratual e se determinou devolução parcial do valor pago.

A decisão agravada encontra-se
em consonância com os precedentes do STJ e deste Tribunal
, sendo correta tanto a forma de julgamento (monocrático) quanto a rejeição das teses recursais.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 12/11/2025